Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710531-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0700977-85.2024.8.07.0018, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência formulado pela parte agravada. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado procedente o pedido da parte autora/agravada, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora